Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726333-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO manejado por JUCELINO LIMA SOARES (Id 13967618) em face da decisão proferida por este relator no agravo de instrumento interposto pelo recorrente (id 12988223) que, indeferiu a tutela de urgência postulado pelo agravante (Id 13086893), que cuja pretensão da parte agravante era reverter decisão de indeferimento da tutela antecipatória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id 12988253), nos autos da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pelo agravante em desfavor do IBRAM. Posteriormente, o agravado peticionou nos autos informando que o Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais. Em face disso, o recorrido requereu que seja considerado prejudicado o presente agravo interno (Id 15595832). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], INTIME-SE o agravante, para, querendo, manifestar sobre o pedido do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020, 16:40:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.